Tribunal: TJSP
Processo: 2263300-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ESTA BUSCADA PELO RECORRENTE PARA SUSPENDER/IMPEDIR A INSCRIÇÃO DE SEU NOME DOS CADASTROS DESABONADORES MANTIDOS PELOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – SUSPENSÃO/IMPEDIMENTO DA INSCRIÇÃO DESABONADORA EM NOME DO AGRAVANTE JUNTO AOS CADASTROS MANTIDOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ESTA BUSCADA PELO RECORRENTE PARA SUSPENDER/IMPEDIR A INSCRIÇÃO DE SEU NOME DOS CADASTROS DESABONADORES MANTIDOS PELOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – SUSPENSÃO/IMPEDIMENTO DA INSCRIÇÃO DESABONADORA EM NOME DO AGRAVANTE JUNTO AOS CADASTROS MANTIDOS PELOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBEM A QUEM ALEGA – ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA – RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR O ALEGADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA – ACERTO DA R. DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263300-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANDRE
LUIZ GOMES DE ARRUDA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263300-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No : 43977
AGRV.No : 2263300-20.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARRUDA
AGDA. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
JUIZ 1a INSTÂNCIA: ANDERSON CORTEZ MENDES
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
CONTRA
R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FOI
INDEFERIDA
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA,
ESTA BUSCADA PELO RECORRENTE PARA
SUSPENDER/IMPEDIR A INSCRIÇÃO DE SEU
NOME DOS CADASTROS DESABONADORES
MANTIDOS PELOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO,
COM
PEDIDO
DE
REFORMA

SUSPENSÃO/IMPEDIMENTO DA INSCRIÇÃO
DESABONADORA EM NOME DO AGRAVANTE
JUNTO AOS CADASTROS MANTIDOS PELOS
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ÔNUS
DA PROVA QUE INCUMBEM A QUEM ALEGA
ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA

RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU
DE PROVAR O ALEGADO - AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS
NECESSÁRIOS
AO
DEFERIMENTO DA TUTELA
ACERTO DA R.
DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto
contra R. Decisão que foi proferida a fls. 82/83 do feito principal, nos moldes
em que devidamente proferida em Ação Revisional, esta proposta por
ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARRUDA contra BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A, pela qual teve o autor indeferido pedido de antecipação dos
efeitos da tutela como por ele buscados, estes voltados a suspensão, caso
já anotada, da inscrição desabonadora de seu nome junto aos órgãos que
são tidos como voltados ao que se define como voltados a proteção ao
crédito, ou para que venha a ser impedida tal providência, caso ainda não
efetivada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263300-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Inconformado com os termos da R. Decisão proferida,
dela recorre o ocupante do polo ativo da lide, assim procedendo na busca
de ter por modificado o posicionamento adotado em 1o Grau, ainda que em
parte, pois segundo sustenta, se veem preenchidos e verdadeiramente
atendidos os requisitos para a concessão da antecipação da tutela como
pleiteada, uma vez que, de acordo com planilha encartada ao conjunto dos
autos, se mostra presente a cobrança de encargos em volume abusivo, isto
em relação ao contrato vinculador das partes, sendo certo, ademais, que a
medida ora pleiteada se coloca como de caráter plenamente reversível, em
momento algum sendo capaz de limitar a atuação do Juízo, razão pela qual
pediu pela reforma da R. Decisão como proferida, de sorte a ter por
concedida a antecipação dos efeitos da tutela, a se dar nos exatos limites
em que pleiteada, com a necessária suspensão/impedimento de quaisquer
anotações desabonadoras registradas em relação a seu nome, caso
mantidas junto aos órgãos que são tidos como voltados a proteção ao
crédito.
Processado o recurso, foram a seguir dispensadas
informações, bem como intimação da parte contrária, porque sequer citado
no feito principal, vindo então o feito a este Relator, de sorte a se promover
a reapreciação da matéria já regularmente debatida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
O Recurso como interposto pelo demandante não está a
merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora.
Em suporte ao quanto já indicado, é caso de se dizer, e
em primeiro lugar, mas sempre no que toca ao pedido de antecipação de
tutela para que o nome do devedor não seja incluído junto aos cadastros
desabonadores mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263300-20.2020.8.26.0000 -Voto no
4
conforme bem definido pela R. Decisão atacada, não atendeu o agravante
as determinações legais, deixando de trazer ao feito, não apenas prova
inequívoca de suas alegações como apresentadas, como também
elementos relativos a verossimilhança destas que, a bem da verdade não
emergira minimamente seguros do conjunto carreado aos autos.
Nessa toada, conveniente relembrar que para a
concessão de antecipação de tutela de urgência, nos termos em que
definidos pelo art. 300, do Código de Processo Civil, necessário que se
façam presentes, tanto aspecto relativo a probabilidade do direito almejado,
quanto referentes ao evidente perigo de dano, ou mesmo de risco que
possa ser imposto ao resultado útil do processo, daí porque de rigor
entender como não atendidas as exigências legais, o que se dá diante da
inexistência de elementos que evidenciem que eventual negativação seja
indevida, ou mesmo de que encargos abusivos e ilegais estejam de fato
sendo cobrados pela casa de valores recorrida, o que justifica, portanto, a
não concessão da tutela antecipada nos moldes em que pleiteada, o que se
dá nos exatos limites em que definidos pelo Juízo em 1o Grau de Jurisdição.
Ademais, tenha-se que o raciocínio acima exposto
também vem embasado no fato de que a pretensão dirigida a revisão das
parcelas no montante em que o agravante as entende devidas se revela
absolutamente discrepante da realidade negocial demonstrada, isto porque
o valor tido como incontroverso pelo recorrente (R$ 562,57), e aquele como
contratado entre as partes (R$ 1.008,11), se mostram verdadeiramente
distantes, o que prejudica ainda mais a demonstração da verossimilhança
das alegações apresentadas pelo insatisfeito, assim conduzindo, e de forma
ainda mais efetiva, ao indeferimento da medida antecipatória como
pleiteada.
Nesse sentido, cabe registrar V. Decisão proferida pela
21a Câmara, por conta do julgamento do Agravo de Instrumento no 2129899-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263300-20.2020.8.26.0000 -Voto no
5
90.2018.8.26.0000, o que se deu em 06/02/2019, por Voto da lavra do Des.
Itamar Gaino, cuja ementa agora transcrevo:
“Tutela de urgência - Revisional de contrato
bancário - Banco de dados - Inscrição do nome. A
mera discussão acerca do débito não inviabiliza a
inscrição do nome de devedor nos cadastros de
inadimplentes mantidos pelos órgãos de proteção
ao crédito. Recurso não provido.”
Diante do quanto indicado, de rigor concluir que não
merece acolhida o inconformismo como tirado pelo agravante, o que implica
na manutenção, e de forma verdadeiramente integral da R. Decisão
indevidamente submetida a ataque, para tanto devendo ser observados os
estreitos limites em que proferida.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao
recurso, o que se dá nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator